Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719007-65.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCO ANTONIO GIL ROSA DE ANDRADE RECORRIDO: JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. EXCESSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1 Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$4.000,00, mais os acréscimos legais, a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) validade da citação; (ii) ocorrência de ofensa moral e (iii) direito do autor/recorrido à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é próprio, regular e tempestivo (ID 69029600). Preliminar de deserção rejeitada. 4. Pretensão recursal veiculada em contrarrazões. O pedido de majoração da indenização por danos morais foi formulado em contrarrazões e, em razão da não interposição de recurso inominado no prazo legal, não deve ser conhecido. 5. Nulidade de citação. A citação postal realizada em condomínio edilício é válida quando entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências (CPC, art. 248, § 4o), desde que o recebedor não recuse o recebimento mediante declaração escrita de ausência do destinatário, o que não ocorreu (ID 69029564). Com efeito, o ônus de provar a desocupação do imóvel antes da data da citação é da parte que alega (ID 69029626), sob pena de presunção de continuidade do vínculo com o endereço (Acórdão 1957477, 0741270-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025). Preliminar de nulidade de citação rejeitada. 6. Revelia. Dispõe o artigo 20, da Lei 9.099/95: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Regularmente citado, o réu não compareceu à sessão de conciliação e não ofereceu contestação, relevando-se acertada a decisão que decretou a sua revelia. 7. Segundo o contexto probatório, em sua atuação como advogado o réu/recorrente ultrapassou os limites do razoável e da proporcionalidade (autos de no 0765850-37.2023.8.07.0016), proferindo palavras que violaram a honra do autor/recorrido, nos seguintes termos: “Diz-se irresponsável, posto que é da lavra de pessoa repugnante, ignorante, e de pouca compreensão cognitiva, já que interpreta mal o que lê, e usa o que lê mal, para a sua própria torpeza”; “o autor é vil”; “a vilania retrata a sua conduta desde sempre”, “vil e infame senhor Joaquim Bezerra”, “Esse ser repugnante, de pouca compreensão cognitiva”, “o autor é um ser repugnante, vil e irresponsável”. E mais: retratou o autor como “enfurecido e desequilibrado” (ID 69029091). 8. A imunidade legal do advogado (CF, art. 133 e Lei no 8.906/1994, art. 2o, § 3o) abrange todos os seus atos em defesa dos interesses do cliente e relacionados à causa. No caso, houve abuso na conduta do recorrente, que ultrapassou a crítica e ofendeu a honra do recorrido, justificando o dano moral por violação da imagem e da honra, em face da manifesta ofensa aos atributos da personalidade. No mesmo sentido: Acórdão 1196635, 0718101-27.2018.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/08/2019, publicado no DJe: 02/09/2019. 9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$4.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor e, simultaneamente, um desestímulo ao réu. As Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. 10. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, é descabido o pedido de condenação do réu/recorrente à litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. 13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 4o; CF, art. 133 e Lei no 8.906/1994, art. 2o, § 3o Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1957477, 0741270-54.2024.8.07.0000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 21/01/2025; TJDFT. Acórdão 1196635, 0718101-27.2018.8.07.0007, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/08/2019.” “Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante, sob o argumento de que ocorreu omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) validade do ato citatório; e (ii) prova da mudança de endereço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. No caso, o colegiado reconheceu a validade do ato citatório e da respectiva intimação da parte, de forma que a revelia foi confirmada. 5. A matéria devolvida foi analisada, em consonância com o acervo probatório produzido, o qual não permite concluir que a parte não residia no endereço indicado. 6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 7. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995." Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. ________ Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125, FONAJE.” O recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV da CF, art. 22, inciso I e art. 96, inciso I, “a”, todos da Constituição Federal ao argumento de que, a despeito da comprovação da ausência de citação válida, houve a decretação da revelia indevidamente e, deste modo, foi cerceado a sua defesa e não lhe dada a oportunidade de manifestar nos autos e contrapor os fatos expostos pelo recorrido. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 74400406. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão (decretação da revelia), não apresenta repercussão geral. Ademais, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 772.230 AgR/SP, julgado sob relatoria da Ministra Rosa Weber: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.7.2011. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame da moldura fática constante no acórdão regional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal